Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Processo : 0702467-07.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1], proferida em cumprimento de sentença, que acolheu impugnação à penhora de valores bloqueados na conta poupança da agravada, com base no art. 833, IV, do CPC. O Juízo a quo fundamentou que os extratos bancários anexados aos autos permitem identificar que a conta poupança é utilizada pela agravada para receber os valores provenientes da venda de revistas e a pensão alimentícia paga pelo genitor de sua filha. Consignou que, “apesar da relevante movimentação bancária da devedora em sua conta poupança, é possível concluir, pela análise dos extratos e em conjunto com a alegação da devedora, que os valores depositados em conta poupança possuem natureza de alimentos, seja pelas pequenas quantias que recebe mensalmente pelo bico de vendedora de revistas (valores menores), seja pelos valores mais expressivos que recebe mensalmente, que, ao que tudo indica, decorrem de pagamento de pensão alimentícia”. A agravante alega que os extratos bancários trazidos pela agravada demonstram nítido desvirtuamento da conta poupança, tendo em vista os diversos lançamentos e movimentações ocorridas ao longo dos meses de julho e agosto de 2020 que superam a mota de R$ 9.000,00, evidenciando a utilização como se conta corrente fosse. Diz que o juiz não poderia reconhecer a natureza alimentícia dos valores bloqueados e determinar o desbloqueio com base no art. 833, IV, do CPC, porque o julgador deve ficar adstrito ao pedido e, no caso, a impugnação à penhora está fundada unicamente no inc. X do art. 833 do CPC. Além disso, menciona que a impenhorabilidade de verba alimentícia não é uníssona, tanto que a jurisprudência atual admite penhora de percentual de salário, desde que não comprometa a subsistência do devedor. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Embora a agravante sustente o desvirtuamento da utilização da conta poupança, caracterizado pelas diversas movimentações financeiras, o STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.445.026/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, REPDJe 29/5/2019, DJe de 15/05/2019) No mesmo sentido, os arestos a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO. PEDDO DE DESBLOQUEIO DE PENHORA SOBRE CONTRA-CHEQUE. ART. 833, INCISO X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS MESMO QUE NÃO ESTEJA DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. ART. 854, § 3o, DO CPC. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de execução, que indeferiu pedido de desbloqueio de penhora, sobre conta-corrente. 1.1. O agravante pede a reforma da decisão agravada. Alega que o valor bloqueado, ainda que depositado em conta corrente, é insuscetível de constrição, de acordo com a interpretação extensiva do art. 833, inciso X, do CPC. 2. De acordo com o inc. X do art. 833 do CPC, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos", ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833, CPC). 2.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a impenhorabilidade não se restringe aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também aos mantidos em fundo de investimentos, em conta poupança, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 3. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 3.1. No caso, o agravante demonstrou que o valor é inferior a quarenta salários mínimos e que a execução não se trata de verba alimentar. 4. Agravo provido. (AGI 0717905-78.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 23/1/2019, PJe 1/2/2019. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE CONTA CORRENTE VIA BACENJUD. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA. PRECLUSÃO. NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE PENHORA DE FATURAMENTO AGRÍCOLA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. LIMITE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Na estreita via do agravo de instrumento não é possível a análise de questões não submetidas à apreciação do juízo de origem, razão pela qual argumento não suscitado na primeira instância em impugnação ao bloqueio judicial não foi analisado. 2. Não há que se falar em preclusão quando os agravantes se insurgiram da decisão que deferiu o bloqueio judicial por meio da impugnação à penhora (CPC 854, §3o) e da manutenção do bloqueio e conversão em pagamento por meio do presente agravo de instrumento. 3. Não restou demonstrada a alegação de que os valores penhorados eram provenientes de faturamento agrícola, razão pela qual não se aplica a regra da impenhorabilidade prevista no CPC 833, V. 4. A quantia depositada em conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, independente de ser conta salário, por construção jurisprudencial, é alcançada pela impenhorabilidade do CPC 833, X. 5. Segundo a jurisprudência do STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (REsp 1.340.120/SP, 4a Turma, Relator Min Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2914, DJe 19/12/2014). 6. Os valores depositados em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 salários mínimos, são impenhoráveis, ressalvada a hipótese de má-fé, fraude ou abuso de direito. 7. Agravo parcialmente provido. Decisão reformada. Honorários não majorados uma vez que não foram fixados na origem. (AGI 0718590-85.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Roberto Freitas, 1a Turma Cível, julgado em 6/11/2019, PJe 12/11/2019. Negritado) Aqui, a despeito das movimentações financeiras realizadas pela agravada em sua conta poupança, não há comprovação de abuso, má-fé ou fraude. Ademais, como anotado na decisão agravada, os documentos juntados aos autos corroboram suficientemente a alegação trazida na impugnação de que a conta é utilizada para receber valores provenientes da venda de revistas e a pensão alimentícia que é paga à filha da agravada, tratando-se, pois, de verbas que ostentam natureza de alimentos. De fato, como anotado pela própria agravante, os valores movimentados no período abrangido nos extratos trazidos aos autos[2] não são vultosos, inexistindo indícios de que não se tratam de verba salarial/alimentícia, pois, afinal, a agravante não trouxe qualquer elemento para afastar a assertiva de que a agravada está desempregada e que seus rendimentos, depositados na conta poupança, são oriundos das vendas de revistas e da pensão alimentícia recebida do genitor da sua filha. Daí a conclusão pela impenhorabilidade dos valores bloqueados, por força do art. 833, IV, do CPC, independentemente de a impugnação à penhora estar baseada especificamente nesse ou em outro inciso desse dispositivo. Com efeito, aplicável à hipótese dos autos os brocardos jurídicos iura novit curia (o juiz conhece o direito) e da mihi factum, dabo tibi ius (dá-me os fatos que lhe darei o direito). Assim, se a devedora impugna a penhora, alegando situação que remetem à impenhorabilidade de verba salarial, cabe ao juiz analisar os fatos e aplicar o direito de acordo com o regramento legal que rege a matéria. Nesse quadro, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 79139069 na origem (processo n. 0701953-10.2019.8.07.0005). [2] Id. 78423074 ao 78423078 na origem (processo n. 0701953-10.2019.8.07.0005).